Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726555-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VILMA PEREIRA GOMES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a parte postulante não carreou ao feito de origem ou em sede recursal documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, não logrando êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as despesas do processo, razão pela qual se impõe confirmar o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que a presunção de hipossuficiência foi afastada com base em meras conjecturas. Acrescenta que a decisão foi prematura e não deu à recorrente a oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Prossigo aduzindo nessa assentada que a parte autora não carreou ao feito de origem documentos satisfatórios à comprovação da condição de hipossuficiente, embora tenha sido oportunizado prazo para tal mister. Portanto, não logrando a autora agravante êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as despesas do processo, impõe-se confirmar o indeferimento do benefício da justiça gratuita, eis que os documentos colacionados no presente recurso não evidenciam a condição de miserabilidade sustentada pela agravante". (ID 76741932). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021